Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711413-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DC COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - LTDA, REINALDO AMORIM DE CASTRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco de Brasília S.A. contra a decisão de suspensão do curso processual, em razão de ausência de “indicação efetiva de bens penhoráveis”, proferida na demanda executória n.o 0750266-72.2023.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista: 1. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta no ID 225122892, por meio do qual o executado alega que (a) o 2o executado (Reinaldo) não tem legitimidade passiva pois não subscreveu o título executivo no campo destinado à assinatura do avalista; (b) a penhora deve ser desconstituída por ser excessiva; (c) o título é ilíquido por inexistir planilha detalhada da dívida e, por fim, (d) que há excesso de execução a ser evidenciada por meio de perícia contábil. Quanto à alegação de que houve penhora excessiva, não merece prosperar, pois sequer houve constrição. Conforme ID 224603817 a pesquisa Sisbajud foi infrutífera e a Renajud identificou um veículo de baixíssimo valor comercial (Chevette/1974). Ademais, o veículo sequer foi localizado (ID 225799532). No que diz respeito à alegação de que a planilha que instrui a demanda não detalha a dívida e resulta em valor excessivo, tal matéria é própria dos embargos à execução, pois não traduz questão de ordem pública cognoscível de ofício. Portanto, operou-se a preclusão. Em relação à alegação de que o 2o executado (Reinaldo) não pode figurar no polo passivo, tem-se que subscreveu o título executivo como avalista (ID 180685641), assumindo assim a posição de co-obrigado pela dívida exequenda. Por tais razões, rejeito a exceção de pré-executividade acostada no ID 225122892, ao passo em que mantenho hígido o título executivo. 2. Quanto ao pedido de intimação do executado para informar o endereço em que o veículo pode ser localizado, incumbe ao exequente diligenciá-lo. Ademais, trata-se de um veículo antigo (1974) e portanto de dificílima alienação. Indefiro. 3. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo. A parte agravante sustenta que “a decisão proferida pode causar lesão grave e de difícil reparação à parte agravante, haja vista que indeferiu a pesquisa de endereços para tentativa de citação e localização dos executados ainda não citados, sendo o presente agravo de instrumento remédio processual adequado”. Assevera que é “necessário a realização de novas pesquisas, visto que pode ter havido alteração significativa na situação financeira dos Agravados, e não a suspensão do processo, sendo certo que ainda há outras ferramentas que possibilitam a busca de bens”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que seja determinada a realização “de nova penhora online, via sistema SISBAJUD, com utilização da ferramenta “teimosinha”, ainda a utilização da ferramenta SERASAJUD, bloqueio de bens do Agravado utilizando-se o sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), bem como a consulta ao CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e INFOJUD (DIRPF, DITR, CPMF e DOI)”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, em razão da ausência de específica impugnação aos fundamentos da decisão recorrida (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. No caso concreto, as alegações deduzidas no agravo de instrumento não se correlacionam diretamente aos termos da decisão impugnada (ratio decidendi), uma vez que o indeferimento do pedido estaria relacionado à intimação do executado para informar o endereço em que o veículo pudesse ser localizado, e não à “pesquisa de endereços para tentativa de citação e localização dos executados ainda não citados”, conforme aduzido pelo agravante. Efetivamente, os argumentos constantes do agravo de instrumento não cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam o inconformismo do agravante com a decisão recorrida, de sorte a caracterizar violação à dialeticidade recursal. Nesse sentido (mutatis mutandis): APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade". Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. 2. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. 3. Caberia ao apelante, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, em vez disso, apresenta peça recursal sem atacar os fundamentos da sentença, o que implica o seu não conhecimento, por inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar acolhida. Recurso do requerido não conhecido. [...]” (Acórdão 1750665, Sexta Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, publicado no DJE: 8.9.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. BANCO DO BRASIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ATACADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA SEARA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Segundo o princípio da dialeticidade recursal, não se conhece de recurso que não impugna especificamente a decisão vergastada" (TJDFT, Acórdão n.993928, 20150111136428APC, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: 464-482). 2. "A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na sentença recorrida acarreta o não conhecimento do apelo, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador" (TJDFT, Acórdão n.998405, 20150111134238APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 133-147). 3. "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o" (artigo 85, §§ 1o e 8o do atual CPC). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1038488, Quinta Turma Cível, Rel. Des. Maria Ivatônia, publicado no DJE: 18.8.2017. Pág.: 265/267). Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de ofensa à dialeticidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). E ainda que assim não fosse, os pedidos formulados no presente recurso não seriam passíveis de conhecimento, pois não teriam sido apreciados pelo e. Juízo de origem, o que caracterizaria supressão de instância. Não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator